Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Verifica-se a ocorrência de danos morais, tendo em vista as privações materiais sofridas pela autora, agravadas pelo fato de ser pessoa idosa, em decorrência do ato ilícito praticado pelo réu, que causou prejuízos e atingiu diretamente a verba utilizada pela consumidora para manutenção de sua subsistência, em decorrência de contratos fraudulentos firmados por terceiro estelionatário.
2. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, fixo o valor a título de danos morais em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Tendo a autora logrado êxito em parte substancial dos seus requerimentos e, portanto, decaído em parte mínima do pedido, os ônus da sucumbência devem ser suportados integralmente pelo réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao apelo.